Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-95.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003012-95.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO - CPF: 022.154.731-26 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 627.961.191-49 (EMBARGANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (EMBARGANTE), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), KENER CAMPOS DOS SANTOS (VÍTIMA), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), IVAN DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto por um recorrente e deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos outros dois recorrentes, mantendo a pronúncia dos embargantes pelos crimes de homicídio simples, consumado e tentado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte da vítima fatal.

(ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à análise das teses de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, bem como do excesso exculpante;

(iii) saber se houve obscuridade ou omissão na análise da tentativa de homicídio da vítima sobrevivente e do reconhecimento do
animus necandi
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a participação do primeiro embargante, reconhecendo a presença de indícios de atuação conjunta com os demais recorrentes, à luz do art. 29 do CP, afastando a alegada omissão.

4. As teses de estrito cumprimento do dever legal e de legítima defesa foram rejeitadas no acórdão por ausência de evidência manifesta, tornando prejudicada, por consequência lógica, a análise de eventual excesso exculpante.

5. A tentativa de homicídio da vítima foi adequadamente examinada, sendo reconhecida como "tentativa branca", fundada em elementos indiciários consistentes (provas oral e pericial).

6. A decisão embargada destacou a suficiência do conjunto indiciário para justificar a submissão da causa ao Tribunal do Júri, órgão competente para decidir sobre a existência ou não de dolo na conduta dos réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 14, II, 29, 413, 414, 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003012-95.2020.8.11.0042

EMBARGANTE: GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO, SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra

o acórdão proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto por Sander Bruno Senábio de Campos e deu parcial provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por Giuliano Guilherme Martins Couto e Benedito Amauri Duarte do Nascimento, mantendo a pronúncia dos embargantes pelos crimes de homicídio simples, consumado e tentado (ID. 292574350).

O embargante SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS alega: 1) omissão quanto à tese relativa à ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado morte da vítima Kenner Campos dos Santos; 2) omissão e contradição quanto à legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal; 3) obscuridade e omissão quanto à tentativa de homicídio da vítima Ivan de Andrade.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e atribuição de efeitos infringentes (ID. 294146851).

O embargante GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO sustenta: 1)
“omissão e contradição quanto à análise do animus necandi e a correta aplicação do princípio in dubio pro societate”
; 2)
“necessidade de esclarecimentos quanto ao reconhecimento de dolo na conduta”
.

Pede o provimento dos declaratórios

para
“sanar as omissões e contradições apontadas no v. acórdão proferido, e, em consequência, seja reformada a decisão de pronúncia para impronunciar o Embargante em relação aos crimes de homicídio consumado e tentado, prestando os esclarecimentos necessários quanto à análise do animus necandi em relação a ambas as vítimas, e, em especial, à vítima Ivan de Andrade, bem como sobre a aplicação do princípio in dubio pro societate no caso concreto.”
(ID. 294144864).

O embargante BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO afirma que: 1) há omissão de análise expressa acerca do excesso exculpante; 2) há
“omissão e contradição quanto à análise do animus necandi e a correta aplicação do princípio in dubio pro societate”
; 3) há
“necessidade de esclarecimentos quanto ao reconhecimento de dolo na conduta”.

Requer o provimento dos embargos para o exame da tese de excesso exculpante e a correção da contradição para que seja impronunciado por ausência de
animus necandi
ou, subsidiariamente, que a decisão esclareça sua subsistência após a retirada da qualificadora de surpresa (ID. 294145362

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento dos declaratórios (ID. 295887356).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

No caso, o acórdão não reconheceu as teses de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, sob fundamento de que as referidas excludentes de ilicitude não se mostraram, de plano, evidenciadas.

Dessa forma, não há necessidade de se adentrar na análise da tese de excesso exculpante, sobretudo em se tratando de mero juízo de admissibilidade, como é o caso dos autos.

Isso porque o excesso (exculpante, doloso ou culposo) pressupõe o reconhecimento da legítima defesa, ainda que parcial. Se ela não está, de plano, configurada, a discussão sobre excesso torna-se prejudicada por lógica jurídica.

Em relação à omissão quanto à tese de ausência nexo de causalidade entre a conduta do embargante

SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS e o resultado morte da vítima Kenner Campos dos Santos, o acórdão se pronunciou expressamente:

“(...) ainda que a perícia tenha identificado que os projéteis extraídos do cadáver da vítima Kenner Campos dos Santos foram disparados pela pistola do recorrente GIULIANO, a participação dos demais recorrentes no evento não pode ser desconsiderada, à luz do art. 29 do CP. Há indícios que todos os recorrentes atuaram em comunhão de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo e reciprocamente concorreram, supostamente, para as práticas dos delitos, inclusive o próprio recorrente SANDER admite ter efetuado disparos de arma de fogo durante o suposto confronto armado. Tais circunstâncias podem atrair a responsabilidade penal pelo resultado, não sendo possível, nesta fase procedimental, dissociar a ação do recorrente SANDER do contexto global da empreitada criminosa. (...)”.

Em seu turno, no que se refere à tentativa de homicídio da vítima Ivan de Andrade, o acórdão pontuou que:

“(...) no que tange à tentativa de homicídio contra a vítima sobrevivente Ivan de Andrade, também não merece acolhida a tese defensiva de impronúncia fundada na suposta ausência de prova da investida homicida. O conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra da vítima, revela indícios suficientes de que os disparos efetuados pelos recorrentes também foram efetuados contra a vítima Ivan, que conseguiu evadir-se da cena. A circunstância de nenhum projétil ter atingido a vítima Ivan não descaracteriza a tentativa de homicídio, uma vez que, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a tentativa resta configurada quando o agente inicia a execução do crime, mas não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Em tese, trata-se de tentativa branca. Se há nos autos suporte indiciário suficiente quanto à tentativa de homicídio contra Ivan de Andrade, o afastamento dessa imputação criminal, nesta etapa processual, representaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, a quem, repita-se, cabe julgar os crimes dolosos contra a vida. (...)”

Por fim, o acórdão consignou que havendo elementos probatórios que contradizem a versão apresentada pelos embargantes, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação do mérito das teses defensivas.

Em outras palavras, as teses de excludente de ilicitude, consistentes no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa, bem como as alegações de ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte, ausência de animus necandi e insuficiência de indícios de autoria quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissões ou contradições a serem sanadas, tenho que os declaratórios manifestam, em verdade, o inconformismo dos embargantes com o acórdão proferido.

E, como é sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Aliás, registra-se que o
“julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas quando já encontrado motivo suficiente para a decisão, não servindo os embargos declaratórios para rediscussão do julgado”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade,
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025